Tribunal: TJMT
Processo: 0001472-63.2008.8.11.0005
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001472-63.2008.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE SAMUEL SEIBERT - CPF: 013.382.331-81 (APELANTE), MARISELMA SANTIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 012.778.921-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIR PIRES DA SILVEIRA (VÍTIMA), JOSÉ PIRES DA SILVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA OU DESTREZA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA
. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. ENUNCIADO N.º 8 TCCR/TJMT. RECURSO
DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Se comprovada a materialidade e a autoria delitiva do crime de furto qualificado mediante escalada, porquanto suficientemente demonstradas pelos depoimentos de policiais militares, amparados pelas demais provas carreadas aos autos, dentre elas, a confissão extrajudicial do apelante e da apreensão das
res furtivae
em seu poder, em circunstâncias que evidenciam ser o réu autor do crime, não há como acolher a tese absolutória.

2
.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações inverossímeis ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Jorge Samuel Seibert
foi condenado
pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino-MT
pela autoria do crime de
Furto Qualificado pela Escalada ou Destreza
(art. 155, § 4.º, inc. II do CP) e submetido à
medida de segurança
(art. 96, II, CP), consistente em
tratamento ambulatorial
pelo
período mínimo de 1 ano
em local adequado (CAPS municipal), perdurando até a cessação da periculosidade, mediante perícia médica (ID 157641732 – fls. 81/89).

Inconformada, a d. defesa pugnou a
absolvição
por entender que
não há prova suficiente para a condenação
(ID 157641732 – fls. 97/103).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 157641745).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID 163417158), conforme sumário respectivo que segue:

“SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se do caderno probatório, que na manhã de 1º.05.2008, em uma residência situada em Alto Taquari-MT,
Jorge Samuel Seibert
subtraiu
,
em proveito próprio, mediante rompimento escalada, uma motocicleta, marca
Honda,
modelo
CG 125
,
Titan KS,
cor verde, ano 2002/2002, placa identificadora JZM-3423; uma calça jeans, marca
Malva Via Oeste
; uma camiseta marca
Raizer
; um par de tênis, marca
Rafarilo
e uma carteira contendo 3 cartões bancários magnéticos, pertencentes à vítima
Jair Pires da Silveira.

Por esse motivo,
Jorge
foi denunciado como incurso nas sanções dos art. 155, § 4.º, inc. II, do Código Penal.

Após regular trâmite da Ação Penal, o Juízo singular condenou
Jorge
pela prática do delito de Furto Qualificado Mediante Escalada (art. 155, § 4.º, inc. II, do CP), submetendo-o à
medida de segurança
(art. 96, II, CP), consistente em tratamento ambulatorial pelo
período mínimo de 1 ano
em local adequado (CAPS municipal), perdurando até a cessação da periculosidade, mediante perícia médica, uma vez que comprovado nos autos mediante laudo pericial de insanidade mental, de que
Jorge
é portador de esquizofrenia (F20-CID-10) (ID 157641732 – fls. 27/32).

Nesta instância, a d. defesa visa a absolvição por falta de prova.

Razão
não lhe assiste.

A existência do crime, inclusive -
materialidade
-, exsurge do Boletim de Ocorrência (ID 157641731 – fls. 43/45), Auto de Prisão em Flagrante (ID 157641731 – fls. 22/32), Auto de Apreensão (ID 157641731 – fls. 46/47), Auto de Reconhecimento de Objetos (ID 157641731 – fls. 48/48), Termo de Compromisso (ID 157641731 – fl. 50), Auto de Avaliação (ID 157641731 – fl. 51), Auto de Entrega (ID 157641731 – fls. 53/54), Auto de Constatação (ID 157641731 – fls. 56/57) e demais provas que comprovam a prática do crime na espécie, como narrado na denúncia.

Igualmente, a
autoria delitiva
é inconteste. Explico.

De acordo com os policiais militares
Orlandinho Macedo de OIliveira
e
Benedito Dia de Almeida
, que participaram das diligências, ao serem acionados para atender a ocorrência do furto, no município de Alto Taquari-MT, ao chegarem ao local indiciado, foram informados pela convivente da vítima (não identificada), de que o apelante escalou o muro e entrou pelo telhado da residência, tendo acesso ao banheiro e, assim, subtraiu as
res furtivae
e ainda tentou colocar as telhas anteriormente retiradas do telhado da casa.

Em continuidade às diligências, os policiais localizaram a motocicleta furtada, abandonada na margem da estrada, e após alguns quilômetros, encontraram o apelante caminhando sozinho, usando os pertences da vítima (calça, camisa e tênis e cartões magnéticos bancários) o qual lhes disse que teria emprestado a motocicleta de “
Cogumelo
” e a deixou naquele local por falta de combustível.

Empós, os policiais militares entraram em contato com “
Cogumelo
”, identificado como
José Pires da Silva,
irmão da vítima, o qual lhes disse que não teria emprestado a motocicleta para o apelante (ID 157641731 – fls. 22/27e ID 157641732).

Segundo o investigador de polícia civil
, Eugênio de Oliveira Fontes
, estava na Delegacia de Polícia Civil e presenciou o momento em que os policiais militares chegaram com o apelante, preso em flagrante delito, pela prática do crime de furto (ID
157641731 – fls. 28).

Na fase policial, a vítima,
Jair Pires da Silveira,
afirmou que na tarde dos fatos, um conhecido identificado como
Delviro
, entrou em contato, via celular, e lhe perguntou se teria buscado a sua motocicleta, ao passo que a vítima respondeu negativamente a pergunta. Em seguida,
Delviro
lhe disse que alguém a teria levado a motocicleta do interior da casa da vítima. No período da noite, a vítima recebeu a informação de que policiais militares prenderam o autor do crime em flagrante delito, bem como lhe foi exibido “
um par de tênis, uma camiseta e uma calça, os quais lhe pertencem
”.

Por fim, declarou que a sua motocicleta foi recuperada e negou que seu irmão (
José Pires da Silva
, alcunha “
Cogumelo
”) teria emprestado a motocicleta para o apelante, já que seu irmão reside em outro local, tanto, que ao chegar na casa, verificou que o telhado estava danificado, indicando que o apelante escalou o muro e entrou na casa, através banheiro (ID 157641731 – fls. 29/30).

Na fase policial,
José Pires da Silva
, irmão da vítima, afirmou que reside em Nova Mutum-MT, e no dia dos fatos estava em Alto Paraguai, e que soube dos fatos através da vítima. Além disso, negou ter emprestado a motocicleta para o apelante (ID 157641731 – fls. 58/59).

O apelante declarou na fase extrajudicial negou a prática do crime aduzindo que emprestou a motocicleta, uma calça, uma camiseta e um par de calçado de “
Cogulemo
”,
José Pires da Silva
(irmão da vítima),
e que inclusive, no bolso da calça emprestada, havia cartões magnéticos bancários e que não abasteceu a motocicleta, porque não sabia a senha dos cartões (ID 1576417131 – fls. 31/32).

Na fase judicial, o apelante disse não se recordar dos fatos (I
D 157641732).

Conquanto o esforço da defesa em alegar que na hipótese, há ausência de prova para a manutenção do édito condenatório, depois de acurada análise do processo, verifico eu não há dúvidas quanto à autoria delitiva.

Frise-se aqui, a credibilidade dos depoimentos dos policiais que participaram das diligências, porquanto em sintonia com as palavras da vítima e do irmão da vítima, no sentido que o apelante entrou na casa da vítima pelo telhado e subtraiu as
res furtivae
e, embora o apelante tenha dito na fase policial que emprestou a motocicleta e as vestes da vítima de “
Cogumelo
” – irmão da vítima -, este último, quando questionado pela polícia, negou tal fato esclarecendo que, embora conhecesse o apelante “de vista” não emprestou os bens da vítima ao apelante, sendo condizente em suas palavras tanto perante os policiais militares, quanto diante do Delegado de Polícia ao prestar seu depoimento (ID 157641731/32).

Acresça-se que, em que pese vítima e irmão da vítima não terem prestado depoimento na fase judicial, tem-se depoimento do policial militar
Orlandinho Macedo de OIliveira
que confirmou suas palavras na fase policial, o que revela que a prova é idônea, porquanto de acordo com todos os elementos colhidos nos autos.

Em tempo, importante frisar, que o apelante foi localizado pelos policiais militares caminhando em uma estrada daquele município, usando as vestes da vítima (calça, camiseta e tênis), bem como afirmou aos policiais militares, que teria deixado a motocicleta nas margens da estrada por falta de combustível.

À vista disso, restou comprovado os fatos narrados na denúncia, bem como a autoria delitiva por parte do apelante, cujas provas serviram para a formação do convencimento do d. magistrado singular.

Ademais, ausente nos autos qualquer outro elemento de prova que pudesse descaracterizar/fragilizar a concretude do conjunto probatório construído em desfavor do apelante. Sobre o tema, aliás, apresenta-se excerto de julgado desta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não há falar em absolvição do crime de furto se a materialidade e a autoria estão fartamente comprovadas por meio da confissão extrajudicial da ré –
não confirmada e nem retratada em juízo porquanto declarada revel
–, a qual está em consonância com os relatos judiciais das vítimas, estes em sintonia com a prova documental encartada nos autos
(...)”.(N.U 0009940-32.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)
. Destaquei.

Por fim, a respeito da validade dos depoimentos policiais, há o
Enunciado n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
que dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ainda nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente já decidiu:

“A despeito da alegação do Agravante no sentido de descredibilizar a diligência da Autoridade Policial na correta identificação do autor do fato, nenhum elemento nos autos demonstra aptidão para desconstruir a presunção de veracidade dos atos praticados pelos agentes estatais. Aliás, mutatis mutandis, a "jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. (...). 6. Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no HC n. 765.898/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022).

Forte nessas razões mantenho a sentença intacta neste ponto, visto que o conjunto de provas é hígido em comprovar a autoria e materialidade delitiva, motivo pelo qual rechaço o pleito absolutório por ausência de provas.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023